Tribunal: TJDFT
Processo: 0701894-66.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que julgou presentes a liquidez, a certeza e a exigibilidade da obrigação de pagar consubstanciada no título executivo extrajudicial (contrato de honorários).
2. Conquanto não conhecidos os Embargos à Execução pelo Juízo de origem, não incide preclusão sobre matéria ainda não acobertada pelo manto da coisa julgada material, mormente a relacionada à nulidade do título executivo, uma vez que vinculada ao interesse público e conhecível de ofício pelo julgador. Ademais o juízo da execução proferiu nova decisão, ora agravada (ID 79243840), considerando devidos os valores cobrados, bem como ser o título exequendo “certo, líquido e exigível”. Logo, não há falar em inadequação da via eleita, sob o fundamento de ter ocorrido preclusão. Preliminar rejeitada.
3. Da detida análise do conjunto probatório em cotejo com o Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios (ID 58343143), verifica-se que a quantia de R$ 10.000,00 somente seria devida por ocasião da prolação da sentença de mérito, na ação de divórcio, não importando se houvesse procedência ou improcedência dos pedidos, porquanto a obrigação do profissional da advocacia encerra mera obrigação de meio, e não de resultado.
4. Não obstante, e tendo em vista a desistência da ação de divórcio pela agravante, manifestada em pouco mais de 07 meses após o seu ajuizamento, pondo termo prematuro ao objeto do contrato pactuado, tem-se que a cobrança por serviços não efetivamente prestados mostra-se manifestamente indevida, sob pena de propiciar enriquecimento sem causa à parte agravada, vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884, CC), inclusive no que tange à quantia de R$ 3.000,00, com nítido caráter moratório, ante o não pagamento, no prazo estipulado, do valor principal (R$ 6.000,00), importância esta, aliás, devidamente adimplida e concernente ao aditamento à inicial do divórcio, para inclusão do simples pedido de alimentos aos filhos da agravante.
5. Importante assinalar, no mais, que ao contrário do entendimento da agravada, afigura-se irrelevante o termo empregado para o título da cláusula 5a – “DESISTÊNCIA”, uma vez que remete, inexoravelmente, apenas aos casos de revogação ou cassação do mandato outorgado, não abrangendo hipótese específica de desistência da ação.
6. Por tais razões, constata-se que o título executivo extrajudicial, com efeito, ressente-se da necessária higidez jurídica, para cobrança do crédito perseguido pela agravada (art. 783, CPC), que se corrobora, ainda, pela ausência da contraprestação e do não implemento da condição, de modo a tornar nula a execução, nos termos do art. 803, inc. I, do mesmo Código.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a decisão agravada e declarar a nulidade do processo de Execução, diante da inexistência de certeza e exigibilidade do título exequendo. Sem custas.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.